Tribunal: TJES
Processo: 5024509-33.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria; Pagamento; Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5024509-33.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

APELADO: ADELACIR ANANIAS PIVETTA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APEL
AÇÃO
CÍVEL
Nº
5024509-33.2023.8.08.0024

APELANTE: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

APELADA: ADELACIR ANANIAS PIVETA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. EX-CÔNJUGE CREDOR DE ALIMENTOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA JUDICIALMENTE RECONHECIDA. PENSÃO POR MORTE SUPLEMENTAR. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA contra sentença que julgou procedente o pedido de Adelacir Ananias Piveta, condenando a apelante ao pagamento de suplementação de pensão por morte em percentual equivalente à pensão alimentícia (17%) recebida pela autora do ex-marido falecido, ex-participante do plano “Vale Mais”, com efeitos retroativos à data do óbito, acrescida de custas e honorários advocatícios de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o pagamento de pensão por morte suplementar a ex-cônjuge credora de alimentos não incluída previamente como beneficiária no plano de previdência privada; e (ii) estabelecer se a ausência de inscrição prévia da apelada no rol de beneficiários implica a aplicação do fator atuarial zero e impede o pagamento da pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato de previdência complementar deve cumprir sua função social, sendo admitido, por interpretação jurisprudencial consolidada, o reconhecimento do direito de ex-cônjuge alimentando à pensão por morte suplementar, mesmo sem previsão expressa no regulamento do plano.

4. A dependência econômica judicialmente reconhecida por sentença que determinou o pagamento de alimentos é suficiente para caracterizar a condição de dependente da previdência complementar, em simetria com o regime geral (RGPS), conforme entendimento do STJ e da jurisprudência dominante.

5. A ausência de designação formal da apelada como beneficiária não afasta seu direito ao benefício, dada a possibilidade de inclusão tardia de dependente judicialmente reconhecido, conforme precedentes do STJ.

6. O fator atuarial zero não se aplica quando o participante falecido já percebia aposentadoria suplementar e contribuiu para o plano, inexistindo desequilíbrio atuarial.

7. O pedido subsidiário da apelante para limitar o valor da pensão a 50% mostra-se prejudicado, pois a sentença já restringiu o benefício ao percentual de 17%, correspondente à pensão alimentícia judicialmente fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ex-cônjuge credor de alimentos, com dependência econômica reconhecida judicialmente, tem direito ao recebimento de pensão por morte suplementar, ainda que não conste formalmente como beneficiário do plano de previdência complementar.

2. A ausência de prévia inscrição do beneficiário no plano não impede a concessão da suplementação de pensão por morte, desde que demonstrada a dependência econômica.

3. A aplicação do fator atuarial zero não se justifica quando o participante falecido já percebia benefício e havia constituído reservas suficientes para suportar o pagamento da pensão.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 8.213/1991, arts. 16, I e § 4º, e 76, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp nº 1.749.154/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.06.2021.

STJ, AgInt no REsp nº 1.772.843/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 14.09.2020.

STJ, REsp nº 2.056.209/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.03.2025.
TJPB, Ap nº 0819424-03.2020.8.15.0001, Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, j. 10.10.2024.

TJRJ, Ap nº 0276350-08.2021.8.19.0001, Rel. Des.ª Mônica Maria Costa Di Piero, j. 28.11.2023.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Vitória, ES, 18 de agosto de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APEL
AÇÃO
CÍVEL
Nº
5024509-33.2023.8.08.0024

APELANTE: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

APELADA: ADELACIR ANANIAS PIVETA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A previdência privada, qualificada pela doutrina
e o direito aplicado
como um braço da seguridade social e negócio jurídico privado concretizador dos ideais constitucionais de solidariedade e justiça social
1
, tem como finalidade suprir a necessidade de renda adicional do participante, por ocasião de sua aposentadoria ou superveniente incapacidade, bem como dos seus beneficiários, por ocasião de sua morte.

No que
concerne
aos beneficiários, a função social do contrato previdenciário se cumpre a partir da concessão de benefício a quem o legislador presume depender economicamente do participante falecido, como estabelece o art. 16, I e § 4º, da Lei 8.213/1991.

Embora não se possa estabelecer uma equivalência estrita entre os regimes de previdência pública e privada — o que afasta a possibilidade de transposição automática de normas de um para o outro —, prevalece na jurisprudência o entendimento de que tal distinção deve ser relativizada quando se trata de ex-cônjuge beneficiário de pensão alimentícia.

Nessas hipóteses, a fim de se evitar soluções desproporcionais, reconhece-se que, sendo o ex-cônjuge considerado dependente no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos do art. 76, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, deve igualmente ser enquadrado como dependente no plano de previdência privada contratado pelo falecido, ainda que inexistente previsão expressa no respectivo regulamento.

C
om base nesses fundamentos o Colendo
Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que

o ex-cônjuge, credor d
e
alimentos,
tem
direito ao recebimento da pensão previdenciária
por morte
, em igualdade de condições com os outros beneficiários,
ainda que se trate de previdência complementar
.

N
esse sentido
cito os seguintes precedentes
:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. EX-CÔNJUGE. PENSÃO POR MORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. SÚMULA N. 211 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

[...]

4. “Na suplementação da pensão por morte, o ex-cônjuge, credor dos alimentos, possui direito ao recebimento da pensão previdenciária, em igualdade de condições com os outros beneficiários. Precedentes.” (AgInt no REsp 1772843/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020).

[...]

7. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no REsp nº 1.749.154/CE 2018/0153470-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EX-ESPOSA CREDORA DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

3. Na suplementação da pensão por morte, o ex-cônjuge, credor dos alimentos, possui direito ao recebimento da pensão previdenciária, em igualdade de condições com os outros beneficiários. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no REsp
nº
1.772.843/RJ 2018/0271410-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2020)

Tal
orientação
tem sido replicad
a
na jurisprudência
dos Tribunais Pátrios
, conforme verifica-se pelos seguintes
julgados
:

“
EMENTA: APELAÇÕES. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SITUAÇÃO DO EX-CÔNJUGE CREDOR DE ALIMENTOS DO PARTICIPANTE. QUALIDADE DE DEPENDENTE NO ÂMBITO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. MITIGAÇÃO DA AUTONOMIA ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PÚBLICO E PRIVADO. GARANTIA AO EX-CÔNJUGE CREDOR DE ALIMENTOS DA QUALIDADE DE DEPENDENTE TAMBÉM NO ÂMBITO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVISÃO REGULAMENTAR EM SENTIDO DIVERSO. IRRELEVÂNCIA. DIREITO À SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. VALOR DO BENEFÍCIO. CONCORRÊNCIA EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS DEMAIS DEPENDENTES. NECESSIDADE DE REPARTIÇÃO DO BENEFÍCIO EM PARCELAS IGUAIS. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA ENERGISAPREV. PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA AUTORA.

1. Apesar de não haver uma correlação exata entre os regimes de previdência público e privado, de modo a não ser adequado transpor, de forma automática, as regras de modelo para o outro, é dominante na jurisprudência o entendimento de que, no caso do ex-cônjuge credor de alimentos, tal distinção deve ser mitigada a fim de evitar situações desproporcionais, de maneira que, sendo ele considerado dependente no âmbito do RGPS, conforme disposto no art. 76, § 2º, da Lei n. 8.213/1991, também há de ser enquadrado nessa categoria no plano de previdência privada do qual participava o falecido, independentemente de haver disposição regulamentar em sentido diverso. Precedentes.

2. Em plano de previdência complementar, o ex-cônjuge credor de alimentos concorre com os demais dependentes em igualdade de condições, o que tem como consequência a necessidade de que o montante do benefício de suplementação de pensão seja repartido em valores iguais, sendo descabido, nessa ótica, atribuir ao ex-cônjuge o direito de receber apenas parcela equivalente àquela que recebia a título de alimentos. Precedentes.

(TJPB – AP nº 08194240320208150001, Relator Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, Quarta Câmara Especializada Cível, publicado em 10/10/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BRASLIGHT. EX-CÔNJUGE. PRETENSÃO DE IMPLEMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA AUTORA DEMONSTRADA EM RELAÇÃO AO FALECIDO SEGURADO. RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E PENSÃO POR MORTE PELO INSS. FALECIDO PARTICIPANTE QUE INDICOU A AUTORA COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE BAIXA DA INDICAÇÃO APÓS O DIVÓRCIO. CIRCUNSTÂNCIA QUE INDUZ À CONCLUSÃO DE QUE SE FAZ PRESENTE A CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS PARA FUTURA COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO NA RESERVA MATEMÁTICA. PREVIDÊNCIA PRIVADA QUE, AINDA QUE REGIDA POR REGRAS PRÓPRIAS, NÃO PERDE O CARÁTER SOCIAL INERENTE À PREVIDÊNCIA PÚBLICA. EX-CÔNJUGE QUE FAZ JUS À PENSÃO POR MORTE, MESMO NÃO ESTANDO EXPRESSAMENTE INSCRITA NO ROL DE BENEFICIÁRIOS DO REGULAMENTO DO PLANO B. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

8. Conquanto a autora não se enquadre em uma das classes de dependentes admitidas pelo Regulamento de Previdência Privada em que o seu ex-cônjuge era participante, assiste direito ao cônjuge divorciado, que recebia pensão alimentícia, concorrer ao recebimento da suplementação da pensão por morte, posto que a previdência privada não perde o caráter social que lhe é inerente, ainda que se trate de um contrato de direito privado.

9. Bem de ver que a Previdência Complementar e a Previdência Social, apesar de serem autônomas entre si, haja vista possuírem regimes distintos, acabam interagindo reciprocamente, sendo salutar a harmonização do sistema previdenciário como um todo.

10. Parte autora que demonstrou a existência de dependência financeira com relação ao segurado, na medida em que recebia alimentos do ex-cônjuge falecido e, posteriormente, pensão por morte a cargo do INSS, não podendo, por ausência no rol do artigo 23 do Regulamento da previdência privada, deixar de receber a suplementação devida ao referido benefício.

11. Desnecessária, pois, a existência prévia de aporte financeiro para a concessão do benefício, pois inequivocamente comprovado que o participante era contribuinte e percebeu a suplementação até o seu óbito, ponderando-se, ademais, que não há que se falar em desequilíbrio no plano de custeio, uma vez que os cálculos realizados no momento da aposentadoria do instituidor já possibilitavam o devido pagamento da suplementação.

12. Aporte prévio aplicado para efeito de pagamento do benefício de suplementação em favor do próprio instituidor que passará a ser usufruído pela autora, nas mesmas condições, em razão da morte do titular.

13. Recurso conhecido e desprovido.

(TJRJ – AP
nº
02763500820218190001, Relatora
Desª. Mônica Maria Costa Di Piero
, Data de Julgamento: 28/11/2023,
Primeira câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 30/11/2023)

Destaque-se,
ainda,
que a

s
úmula
nº
336 do STJ é clara ao estabelecer que “A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente.”

E embora
a súmula se refira à pensão previdenciária em sentido amplo, o espírito que a permeia é o da proteção do dependente que comprova necessidade econômica, independentemente de formalidades ou da prévia designação.

N
a hipótese,
a apelada comprovou ter s
ido
casad
a
com
Solimar José Pivetta
no período de 1979 a 2005, quando se divorciaram.

Todavia,
apesar do rompimento do vínculo conjugal,
a dependência econômica da apelada em relação ao ex-cônjuge foi judicialmente reconhecida por sentença transitada em julgado. A decisão judicial que assegurou à apelante o direito de receber alimentos no percentual de 17% sobre os proventos de aposentadoria, tanto do INSS quanto da VALIA, constitui prova incontestável dessa dependência.

Não se trata, portanto, de uma dependência meramente fática a ser comprovada novamente, mas de uma situação jurídica já consolidada e que permaneceu inalterada até a data do falecimento do titular do benefício.

Noutra parte, a alegação da apelante de que a ausência de inclusão prévia da apelada como dependente do plano de previdência complementar enseja a aplicação do fator atuarial zero não se sustenta.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inclusão tardia de dependente econômico direto no rol de beneficiários é plenamente possível, especialmente quando a dependência foi reconhecida judicialmente, como no presente caso.

Deste juízo cito o seguinte precedente:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INDEFERIMENTO DA DILIGÊNCIA PLEITEADA. PERÍCIA ATUARIAL. MAGISTRADO. DESTINATÁRIO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. RENDA CONTINUADA POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA COMPROVADA. DEPENDENTE NÃO INDICADA COMO BENEFICÁRIA. INCLUSÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE.

[...]

3. A questão controvertida devolvida a este Tribunal Superior é definir se é possível a inclusão posterior de ex-cônjuge, credor de pensão alimentícia, como beneficiário da Renda Continuada por Morte - RCM.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser possível a inclusão tardia de beneficiário no programa de previdência privada, visando à suplementação de pensão por morte, desde que demonstrada a dependência econômica e financeira, devendo receber cota-parte da suplementação de pensão por morte. Precedentes.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”.

(REsp n. 2.056.209/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025)

Ademais, comprovado que o participante era contribuinte e já recebia a suplementação de aposentadora na data do óbito, não há que se falar em aplicação do fator atuarial zero ou desequilíbrio no plano de custeio, uma vez que os cálculos realizados no momento da aposentadoria do instituidor já possibilitavam o pagamento da suplementação.

No que se refere
ao pedido subsidiário da apelante, para que a pensão por morte seja limitada a 50% (cinquenta por cento) do benefício, verifica-se a falta de interesse recursal, eis que a sentença determinou que a suplementação da pensão por morte seja paga no mesmo patamar da pensão alimentícia recebida pela autora, qual seja, 17% (dezessete por cento), o que se mostra razoável e proporcional à dependência econômica reconhecida.

Por tais razões, nego provimento ao recurso

e,
com fundamento no
art. 8
5,
§ 11
do CPC,
majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais,
fixando-os
em
1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor
da condenação
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
. Previdência privada: A boa fé objetiva e a função social como filtro nos contratos relacionais. Revista da Faculdade de Direito UFPR, Curitiba, PR, Brasil, v. 65, n. 1, pág. 101-126, 2020. Disponível em: https://revistas.ufpr.br/direito/article/view/67708.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)